Tribunal: TJSP
Processo: 2024628-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender o Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Inadmissibilidade. Alegação de que o edital não previu os valores pagos aos trabalhadores e prejudicou a análise, pelos licitantes, do que deve compor os preços.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender o Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Inadmissibilidade. Alegação de que o edital não previu os valores pagos aos trabalhadores e prejudicou a análise, pelos licitantes, do que deve compor os preços. Informações sobre o custo de mão-de-obra elaboradas com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019, que enumera o piso salarial, de acordo com o número de habitantes dos municípios, e que constam dos Anexos II e III do edital. Dados que possibilitam a apresentação de propostas pelos interessados. Alegação de que teria havido alteração do valor estimado para a contratação do Lote 3, quatro dias antes do início do pregão. Comunicação de mero erro material, sem alteração de itens quantitativos, objeto/descrição ou valores unitários, que pudessem afetar a formulação das propostas. Alegação de que a divisão dos lotes dificultou a apresentação de propostas. Novo modelo de gestão e de divisão dos lotes baseados em estudo econômico-financeiro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, que, aparentemente, apresenta maior vantagem e economia para a Administração. Não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público.
RECURSO PROVIDO.